Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMODATO. IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO. POSSE. ACESSÃO INDUSTRIAL. CONSTRUÇÃO. RENTENÇÃO. INDENIZAÇÃO.
1. O empréstimo gratuito de coisas não fungíveis configura comodato. O comodante tem o direito de ser reintegrado na posse do bem após constituir o comodatário em mora.
2. Aquele que edificou em terreno alheio perde em proveito do proprietário, garantido apenas o direito a indenização.
3. Apelação desprovida.